Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo, portanto, objetiva. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Hipótese em que a autora, em pleno trabalho de parto, não logrou atendimento na rede pública de saúde, sendo compelida a buscar atendimento em hospital particular. Os danos morais e materiais suportados pela autora decorreram, exclusivamente, da falha na prestação do serviço de saúde do Estado e devem ser compensados.